Tribunal: TJMT
Processo: 1005890-71.2021.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005890-71.2021.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), RAFAEL SENA OLIVEIRA - CPF: 052.547.941-43 (EMBARGADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), RAFAEL SENA OLIVEIRA - CPF: 052.547.941-43 (EMBARGANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO NA SESSÃO DE JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE MENÇÃO NO ACÓRDÃO PUBLICADO – OMISSÃO EVIDENCIADA – ADEQUAÇÃO – NECESSIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração, oposto por
Rafael Sena Oliveira,
contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso do
Banco Pan S.A.
e deu parcial provimento ao recurso por ele interposto, para majorar para R$ 10.000,00 (dez mil reais) o valor da indenização por danos morais, bem como para que os juros de mora tenham incidência a partir do evento danoso, nos termos da jurisprudência consolidada pelo verbete da Súmula 54/STJ.

Neste momento, o embargante diz que o acórdão é omisso, porque, apesar da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) ter sido deliberada em sessão, não constou do texto do documento publicado.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos, a fim de que seja sanado o vício apontado.

As contrarrazões vieram ao id. 131858694.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que razão assiste ao embargante, porquanto o acórdão publicado incorreu em omissão, ao deixar de constar a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, conforme deliberado por ocasião do julgamento proferido na sessão ordinária do dia 18/05/2022 (id.

130924193 - Pág. 7).

Com efeito, ao negar provimento ao recurso interposto pela instituição financeira, o voto condutor do aresto assim se pronunciou:

“Vou resumir:
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo banco e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), que é o patamar que utilizamos na nossa Câmara, bem como para que os juros de mora tenham incidência a partir do evento danoso, nos termos da jurisprudência consolidada pelo verbete da Súmula 54/STJ.

Com relação aos honorários recursais majoro para 15% (quinze por cento).

É como voto.”

Desse modo, mostra-se imperioso o acolhimento dos aclaratórios, com o saneamento da omissão, a fim de que a parte dispositiva se adeque ao teor do voto condutor do aresto embargado.

Pelo exposto,
ACOLHO estes embargos
, para que seja sanada a omissão apontada, para assim fazer constar da parte dispositiva do aresto embargado:

“Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo banco e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), que é o patamar que utilizamos na nossa Câmara, bem como para que os juros de mora tenham incidência a partir do evento danoso, nos termos da jurisprudência consolidada pelo verbete da Súmula 54/STJ.

Com relação aos honorários recursais majoro para 15% (quinze por cento).

É como voto.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022